Tribunal: TJDFT
Processo: 0715180-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ingresso se fundou em informação repassada por um policial civil e pela suspeita movimentação do réu após o avistamento da polícia. Há, assim, elementos concretos que justificam a desconfiança da prática de crime permanente dentro da residência do réu, apta a configurar flagrante de delito, de modo que o ingresso no domicílio é lícito.
2. Os depoimentos dos policiais em juízo e demais elementos de prova demonstram a certeza da prática do crime de tráfico pelo apelante. O artigo 33, da Lei no 11.343/2006, é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando para a consumação do crime a prática de uma das ações nele previstas.
3. O período depurador dos efeitos da reincidência se inicia a partir da decisão de extinção da punibilidade e não do Decreto Presidencial de concessão do indulto. Isto porque o cômputo do termo inicial para o quinquênio, de acordo com a literalidade do artigo 64, inciso I, do Código Penal, é "a data do cumprimento ou extinção da pena", de modo que desimportante o Decreto Presidencial concessivo do indulto. Neste sentido: (HC n. 736.195, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 05/08/2022.)
4. Recurso conhecido e improvido.